Tribunal: TJBA
Processo: 8003328-13.2023.8.05.0248
Classe: Apelação
Relator(a): RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão julgador: RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-01-30
Data de publicação: 2026-01-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003328-13.2023.8.05.0248

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: KARLA DA CRUZ DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
HEUSA REGIA DE ARAUJO SILVA

APELADO: MUNICIPIO DE SERRINHA

Advogado(s)
:
GILMARA DE MATTOS PIMENTEL BRANDAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS. QUINQUÊNIO. LEI MUNICIPAL Nº 749/2007. QUADRO DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. GRUPO OCUPACIONAL DE APOIO ADMINISTRATIVO E SERVIÇOS AUXILIARES. ENQUADRAMENTO. ARTIGOS 2º, 6º, INCISO IX, 7º, PARÁGRAFO ÚNICO, 8º, INCISO II, ALÍNEA "A", 28, INCISO I, 63, INCISO I, E 65, INCISO III, DA LEI MUNICIPAL Nº 749/2007. DIREITO RECONHECIDO. IMPLEMENTAÇÃO E PAGAMENTO RETROATIVO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. TEMA 810 DO STF (RE 870.947). TEMA 905 DO STJ (RESP 1.495.146-MG). EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 113/2021. EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 136/2025. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.

I. CASO EM EXAME: 1.
Apelação cível interposta por servidora pública municipal, ocupante do cargo de Auxiliar de Serviços Gerais, contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança na qual pleiteava a inclusão do adicional de tempo de serviço correspondente ao quinquênio previsto na Lei Municipal nº 749/2007. 2. A sentença recorrida fundamentou-se no entendimento de que a referida lei seria aplicável exclusivamente aos cargos vinculados ao magistério, não abrangendo os auxiliares de serviços gerais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO: 3.
A questão em discussão consiste em determinar se a apelante, na condição de Auxiliar de Serviços Gerais lotada na Secretaria de Educação, está abrangida pela Lei Municipal nº 749/2007 e, consequentemente, faz jus ao quinquênio nela previsto.

III. RAZÕES DE DECIDIR: 4.
A Lei Municipal nº 749/2007 dispõe sobre alteração no Plano de Cargo, Carreira e Vencimentos do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino do Município de Serrinha e, em seu artigo 2º, define expressamente que o Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino é formado não apenas por servidores que exercem atividades de docência e gestão escolar, mas também pelos servidores de apoio administrativo e de serviços auxiliares de lotação na Secretaria Municipal de Educação. 5. O artigo 7º, parágrafo único, da Lei nº 749/2007 dispõe categoricamente que compõem o Quadro de Pessoal Permanente da Rede Pública Municipal de Ensino os grupos ocupacionais de magistério e de apoio administrativo e de serviços auxiliares, com suas respectivas carreiras. 6. O artigo 8º, inciso II, alínea "a", da mesma lei relaciona expressamente o cargo de Auxiliar de Serviços Administrativos Educacionais, incluindo as funções de Merendeira e Serviços Gerais, como integrante do Grupo Ocupacional de Apoio Administrativo e de Serviços Auxiliares. 7. O artigo 28, inciso I, da Lei Municipal nº 749/2007 prevê gratificação adicional sobre o vencimento, na base de cinco por cento no quinquênio inicial, para as atividades exercidas por ocupantes de cargo do Quadro da Rede Pública Municipal de Ensino, sem estabelecer distinção entre os grupos ocupacionais. 8. A interpretação sistemática dos dispositivos da Lei nº 749/2007 conduz à conclusão de que o legislador municipal optou por reunir em um mesmo diploma legal a regulamentação de todos os cargos vinculados à Secretaria de Educação, reconhecendo que as atividades de apoio são essenciais para o funcionamento adequado do sistema educacional. 9. Ao interpretar restritivamente a Lei nº 749/2007 para limitar sua aplicação apenas aos cargos de magistério, a sentença recorrida contraria a literalidade do texto legal. Não cabe ao intérprete restringir onde a lei não restringiu. 10. O artigo 63, inciso I, da Lei nº 749/2007 confirma inequivocamente que os auxiliares de serviços gerais pertencem ao quadro, ao dispor que os serventes, merendeiras e auxiliares de serviços gerais, estáveis e concursados, em efetivo exercício na Rede Pública Municipal de Ensino, serão enquadrados na grade de vencimentos do Auxiliar de Serviços Administrativo Educacionais. 11. Quanto à prescrição, deve ser observado o prazo quinquenal estabelecido no artigo 1º do Decreto-Lei nº 20.910/1932, estando prescritas as pretensões anteriores a cinco anos contados retroativamente da data do ajuizamento da ação. 12. Relativamente aos critérios de atualização do débito, até 08 de dezembro de 2021 incidirá, quanto aos juros moratórios, o índice oficial atribuído à caderneta de poupança e, quanto à correção monetária, o IPCA-E, conforme decisão proferida no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE do Supremo Tribunal Federal. A partir de 09 de dezembro de 2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, aplicar-se-á o índice da taxa SELIC, acumulado mensalmente, nos termos do artigo 3º da referida Emenda Constitucional. A partir da expedição dos requisitórios, aplicar-se-ão as alterações entabuladas na Emenda Constitucional nº 136/2025, vigente a partir de 01 de agosto de 2025.

IV. DISPOSITIVO E TESE:
Recurso conhecido e provido para reformar a sentença recorrida, julgando procedente o pedido inicial quanto ao quinquênio. Condenação do Município de Serrinha a implementar na folha de pagamento da apelante o adicional de quinquênio previsto no artigo 28, inciso I, da Lei Municipal nº 749/2007, bem como a pagar as diferenças retroativas correspondentes aos quinquênios vencidos e não pagos, observada a prescrição quinquenal. Condenação do Município réu ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais, arbitrados em dez por cento sobre o valor da condenação, a ser apurado em liquidação de sentença.

V. CITAÇÕES

Dispositivos relevantes citados:
Lei Municipal nº 749/2007, arts. 2º; 6º, IX; 7º, parágrafo único; 8º, II, "a"; 28, I e § 1º; 63, I; 65, III. Decreto-Lei nº 20.910/1932, art. 1º.Código de Processo Civil, art. 85, § 4º, II. Emenda Constitucional nº 113/2021, art. 3º. Emenda Constitucional nº 136/2025.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Reexame Necessário nº 00065533220138050248, Relator Des. Geder Luiz Rocha Gomes, Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: 04/12/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de
Apelação Cível nº 8003328-13.2023.8.05.0248
, da Comarca de Serrinha, em que é apelante
Karla da Cruz de Oliveira
e apelado o
Município de Serrinha.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER do recurso de apelação e DAR-LHE PROVIMENTO,
conforme as razões expostas no voto do Relator.

Salvador, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RENATO RIBEIRO MARQUES DA COSTA

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA